Tribunal: TJDFT
Processo: 0715934-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DO DISTRITO FEDERAL (PASSE-LIVRE). LEIS DISTRITAIS 566/1933 E 4.317/2009. USUÁRIO PORTADOR DE FASCITE PLATAR, TENDINOPATIA E ESPORÃO. ENFERMIDADES NÃO CATALOGADAS NO ROL DE DOENÇAS APTAS A RECONHECER O DIREITO INVOCADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial pela qual pretende que lhe seja concedido passe livre para utilização gratuita do transporte coletivo. Em seu recurso a parte recorrente relata ser portadora de deficiência moderada, permanente, consistente em fascite plantar do pé e tornozelo esquerdo, tendinopatia e esporão no tendão de aquiles e no calcâneo (CID M773, M722, M658 e M869), conforme laudo médico acostados aos autos. Ressalta que não tem condições financeiras para arcar com os gastos concernentes ao transporte público para realização das atividades diárias, tais como consultas médicas e exames, bem como com a compra de medicamentos, sem que haja prejuízo ao seu sustento. Assim, com respaldo no art. 6o, 196 e 203, IV da Constituição Federal, da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), do Decreto Federal 3.298/1999 e da Lei Distrital 4.317/2009, bem como nos princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, e, ainda, considerando a gravidade da doença que lhe aflige, defende a concessão do passe livre.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 13630034).
III. A Lei 566/1993, que versa sobre a concessão de transporte gratuito a pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental dispõe em seu art. 1o que “é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários”.
IV. Por seu turno, a Lei 4.317/2009 institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência e, em seu art. 88, dispõe que “a gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993”.
V. A referida lei ainda traz em seu art. 5o, o rol de enfermidades que garantem a gratuidade de transporte para as pessoas portadoras de necessidades especiais, em numerus clausus, que não ampara a situação da autora. O laudo médico/formulário para solicitação do passe livre (ID 13630008) indica que a parte a parte autora comprova ser portadora de deficiência moderada, permanente, consistente em fascite plantar do pé e tornozelo esquerdo, tendinopatia e esporão no tendão de Aquiles e no calcâneo (CID M773, M722, M658 e M869). Com efeito, incabível a extensão do benefício à parte postulante, uma vez ausentes os requisitos legais.
VI. Há de se destacar que as necessidades sociais são amplas, em contrapartida a recursos públicos estritos. Assim, compete à lei estabelecer critérios objetivos e claros para qualificar determinados grupos como beneficiários de programas sociais. No caso, na impossibilidade de conferir transporte público gratuito a todos os necessitados, a lei destacou pessoas portadoras de condições específicas de saúde, não cabendo ao Poder Judiciário a interpretação extensiva nas políticas públicas adotadas pelo Poder Executivo.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos termos da Súmula 421 do STJ.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.